Tribunal: TJPA
Processo: 0811534-38.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811534-38.2023.8.14.0000

PACIENTE: FAUSTINO FERREIRA MADEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0811534-38.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0802070-59.2023.8.14.0074

IMPETRANTE: DR. RAPHAEL LEMOS BRANDÃO - OAB/TO 7448

PACIENTE: FAUSTINO PEREIRA MADEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 121, § 2°, IV, DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido por ___________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0811534-38.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0802070-59.2023.8.14.0074

IMPETRANTE: DR. RAPHAEL LEMOS BRANDÃO - OAB/TO 7448

PACIENTE: FAUSTINO PEREIRA MADEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 121, § 2°, IV, DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado em favor de FAUSTINO PEREIRA MADEIRA, contra ato do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em situação flagrancial no dia 14/07/2023, em razão da suposta ter praticado as condutas tipificadas no artigo 121, parágrafo 2º, inciso VI c/c 14, inc. II e artigo 121, caput, c/c 14, inc. II, todos do Código Penal.

Alega o impetrante que não há fundamentação idônea no decreto preventivo, o qual se baseou em argumentos genéricos.

Assevera que o coacto não oferece perigo a ordem pública se posto em liberdade, eis que possui bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito.

Por fim, pugna pela concessão de liminar, a fim de que seja concedida a liberdade provisória com ou sem aplicação de medidas cautelares, e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 28/07/2023, por meio do Ofício nº 36/2023-GJ (ID 15327772).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Trata-se de auto de comunicação de prisão em flagrante delito lavrado contra a nacional FAUSTINO FERREIRA MADEIRA (...), pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, inc. III, do CPB, fato ocorrido em 14/07/2023, por volta de 18:00 horas, em face da vítima Ivanildo Gonçalves Pires.

Prima facie, observo que o preso possui maioridade penal.

O procedimento penal tem como fundamento de fato que os policiais militares comunicaram que, na tarde do dia 14/07/2023, estavam realizando rondas quando receberam uma denúncia de que havia acontecido uma tentativa de homicídio no Bairro de Fátima I. Que, de posse dessa informação, se deslocaram até o local. Que ao chegarem, visualizaram uma pessoa do sexo masculino caída no solo, com bastante sangue em volta do corpo. Que a vítima ainda estava acorda. Que a equipe do SAMU chego no mesmo momento. Que populares informaram a equipe policial acerca das características do suspeito, uma vez que o crime foi visto por diversas pessoas que estavam no local. Que os policiais realizaram diligências e conseguiram capturar o suspeito em flagrante. Que o suspeito foi identificado como sendo FAUSTINO FERREIRA MADEIRA, ora flagranteado. Que o mesmo foi localizado algumas ruas após o local dos fatos.

Que o flagranteado não estava mais com a faca utilizada no crime. Que a faca foi encontrada dentro de uma carteira do flagranteado. Que o flagranteado estava visivelmente embriagado, apresentando sinais com hálito etílico, fala embolada, andar cambaleante, sudorese, etc. Que o flagranteado foi conduzido para Delegacia de Polícia e a vítima foi levada para o HGT, onde recebeu os primeiros socorros, vindo a evoluir à óbito poucas horas depois.

Em decorrência do exposto, o flagranteado foi encaminhado para Delegacia para realização dos procedimentos de praxe.

Segundo o art. 302 do CPP, "Considera-se em flagrante delito quem: I- está cometendo a infração penal; II- acaba de cometê-la; III- é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV- é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração".

Neste caso, observo que a prisão deu-se em estado de flagrância, nos termos do artigo 302 do CPP, havendo notícia de ilícito penal, o homicídio qualificado forma consumada da vítima Ivanildo Gonçalves Pires, em tese e indícios de autoria do flagranteado, vez que fora preso em flagrante pela Polícia Militar logo após a consumação do ato criminoso.

Com efeito, esta modalidade de prisão é medida cautelar de constrição da liberdade que exige apenas aparência de tipicidade, não se exigindo valoração mais profunda sobre a ilicitude e culpabilidade, outros requisitos para configuração do crime.

Por sua vez, verifico que o auto preenche os requisitos formais, uma vez que foram observadas as disposições dos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, bem como artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV.

Desse modo, DECIDO PELA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO.

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

Entendo pelo deferimento do pedido de decretação da prisão preventiva do acusado FAUSTINO FERREIRA MADEIRA (...), vez que há os requisitos para prisão preventiva, nos termos dos artigos 311, 312 e 313 do CPP.

Ora, a prisão preventiva é medida extrema, excepcional, devendo ser aplicada de forma subsidiária, quando sejam insuficientes quaisquer das demais medidas cautelares do artigo 319 do CPP, nos termos do art. 310, II, do CPP.

A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

In casu, dúvida alguma, consta dos autos, da existência deste pressuposto, conforme os depoimentos colhidos na fase policial.

A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso dos autos, resta claro que a ordem pública e garantia da aplicação da lei penal devem ser asseguradas com o encarceramento provisório.

Isto porque o delito é de gravidade concreta, uma vez que a vida da vítima Ivanildo Gonçalves Pires foi ceifada prematuramente, conforme comprova a Requisição de Remoção e Realização de Perícia Necroscópica ID 96881450 - Pág. 8, além de trazer intranquilidade e perturbação social.

Do mesmo modo, não há dados de que o indiciado solto, não venha a evadir-se do distrito da culpa.

Com efeito, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, que conforme fora informado pelas testemunhas ouvidas perante a autoridade policial, o acusado Faustino Ferreira Madeira teria desferido dois golpes de arma branca tipo faca contra a vítima Ivanildo Gonçalves Pires, em frente ao Bar Viana, localizado no Bairro de Fátima I, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a garantia da ordem pública, impondo- se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

É cediço que eventuais condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia cautelar.

Ante o exposto, uma vez que subsistem motivos para segregação cautelar, representado pelos indícios de autoria e materialidade, conforme consignados no bojo desta decisão; e considerando-se a gravidade da conduta e como forma de garantia da ordem pública e da paz social, CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DO INDICIADO FAUSTINO FERREIRA MADEIRA (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo a quo.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA.
O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do presente
Mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão preventiva do ora demandante.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/10/2023